Tribunal: STF
Processo: AI 87287
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto de circulação de mercadorias. Isenção para maquinas, aparelhos e equipamentos, concedida pelo decreto estadual nº 5.410, de 1974, item XLVIII, nos mesmos termos da reconhecida pela portaria 665, de 1974, do ministro da fazenda, para o IPI. Como esta, somente alcança as máquinas, aparelhos e equipamentos destinados a integrar o ativo fixo do próprio importador.